Tribunal: TJSP
Processo: 1536127-06.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município de Guarulhos – Insurgência contra sentença que extinguiu o feito por abandono da causa – Compatibilidade do artigo 485 do Código de Processo Civil com a Lei no 6.830/80 – Ausência de intimação pessoal da Fazenda Municipal para dar andamento ao feito - Descumprimento dos exatos termos do § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil – Precedentes

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município de Guarulhos – Insurgência contra sentença que extinguiu o feito por abandono da causa – Compatibilidade do artigo 485 do Código de Processo Civil com a Lei no 6.830/80 – Ausência de intimação pessoal da Fazenda Municipal para dar andamento ao feito - Descumprimento dos exatos termos do § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Sentença reformada para afastar a extinção e determinar o prosseguimento da execução fiscal – Recurso provido.